Tribunal: TCU
Processo: 028.561/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9003/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; e 237 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-la improcedente, conforme os pareceres emitidos nos autos, bem como cientificar o representante, com o envio de cópia da respectiva instrução e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 028.561/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: R&F Soluções em Tecnologia da Informação Ltda. CNPJ: (33.359.257/0001-93) 1.2. Unidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.6. Representação legal: Cleber Pedroso (OAB/RS 67.464), representando R&F Soluções em Tecnologia da Informação Ltda.